Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701650-49.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROGERIO SOUSA DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA PASTORA DAS NEVES DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo apelado-réu (id. 40484438), intime-se o embargado-autor para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. P.I. Brasília - DF, 28 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora